Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708148-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIZA GIULIENNE MOREIRA PACHECO, AYRTON GILMAR FAGUNDES SANTANA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, BANCO GM S.A., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, cumpre denotar que os presentes autos foram inclusos na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/05/2024 a 29/05/2024 para o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por THAIZA GIULIENNE MOREIRA PACHECO e AYRTON GILMAR FAGUNDES SANTANA Em 21/05/2024, por meio da peça de ID 59392024, os agravantes peticionam nos autos informando o descumprimento por parte do agravado da tutela de urgência deferida neste recurso. Conforme certidão de 58659448, os presentes autos encontram-se em plena votação pelo Colegiado revisor, e a despeito dos fatos noticiados na petição supramencionada, não vislumbro razões plausíveis para obstar o julgamento do mérito em andamento para apreciação de tutela incidental, sobretudo à inteligência do disciplinado no art. 4o do Código de Processo Civil (CPC), dentre outras normas aplicáveis à espécie. Nesse descortino, mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator